Tribunal: TJDFT
Processo: 0797147-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. COBRANÇA DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública, reconhecendo a prescrição de parte das verbas pleiteadas.
3. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado, sustenta que o reconhecimento administrativo da dívida interrompeu o prazo prescricional.
4. Contrarrazões defendem a manutenção da sentença com base no Tema 1.109 do STJ.
III. Questão em Discussão
5. Verificar se o reconhecimento administrativo da dívida, sem o correspondente pagamento, é apto a suspender ou interromper o prazo prescricional, à luz da Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT.
IV. Razão de Decidir
6. Consultando os autos verifico que a Declaração, ID 69951365, da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas/Diretoria de Pagamento de Pessoas, afirma que a recorrente possui registro funcional pendentes de pagamento, no valor de R$ 957,79 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), constando os pedidos nos. 03/2011, 002/2023 e 002/2022, referente aos débitos de 2010, 2021 e 2022.
7. A Súmula no 42 da TUJ estabelece que o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, suspende o prazo prescricional.
8. No presente caso, restou demonstrado que o reconhecimento da dívida ocorreu dentro do prazo quinquenal, sem que tenha havido recusa formal da Administração ao pagamento. Assim, nos termos da Súmula no 42 da TUJ, não se operou a prescrição das verbas pleiteadas.
9. Dessa forma, entendo que assiste razão à parte recorrente, devendo a sentença ser reformada para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal ao pagamento integral das verbas reconhecidas administrativamente, inclusive aquelas relativas ao pedido no 000003/2011.Sentença reformada para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
10. Nesse sentido: Acórdão 2010635, 0723651-90.2024.8.07.0007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; Acórdão 2010630, 0782719-41.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; e Acórdão 1966975, 0757780-94.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 957,79 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), valor nominal, referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. O valor deverá ser atualizado até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
12. Custas recolhidas, ID 69951383. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos citados:
• Art. 4o do Decreto no 20.910/32;
• Art. 202, VI, e art. 191 do Código Civil;
• Art. 487, III, “b”, do CPC;
• Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
• STJ, Tema Repetitivo 1.109;
• TJDFT, Súmula no 42 da TUJ;
• Acórdão 2010635, 0723651-90.2024.8.07.0007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025;
• Acórdão 2010630, 0782719-41.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; e
• Acórdão 1966975, 0757780-94.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.